Tribunal: TJSP
Processo: 2183702-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de liquidação formulado pela parte autora, "(...) com a ressalva de que a empresa autora poderá formular novo pedido de liquidação da sentença, desde que acompanhado de documentos que possam amparar a pretensão e antes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de liquidação formulado pela parte autora, "(...) com a ressalva de que a empresa autora poderá formular novo pedido de liquidação da sentença, desde que acompanhado de documentos que possam amparar a pretensão e antes de consumada a prescrição." Insurgência. Alegação de contradição no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.